Tribunal: TCU
Processo: 007.434/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3571/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.434/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson de Sousa Monteiro (XXX.068.663-XX); Benone Matos Batista (XXX.378.423-XX); Carlos Eduardo Soares (XXX.557.943-XX); Dalanny Maria Herculano (XXX.184.783-XX); Edna da Mota Santos (XXX.066.123-XX); Geane Urquiza de Sousa (XXX.218.083-XX); Jessica de Araujo Alencar (XXX.210.223-XX); Luana do Nascimento Cabral (XXX.833.103-XX); Rafael Alves de Freitas (XXX.508.263-XX); Vanessa Scarcela Leite (XXX.896.143-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.